Tribunal: TJBA
Processo: 8006722-09.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006722-09.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, CARLOS ALBERTO BAUM

APELADO: SAULO LUIZ SILVA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAUM, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação cível interpostos reciprocamente contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reativação do cadastro do autor como motorista de aplicativo e condenar a ré ao pagamento de danos morais, indeferindo o pleito de lucros cessantes.

2 - O autor busca a condenação por lucros cessantes e a majoração dos danos morais. A ré, por sua vez, sustenta a legitimidade da exclusão, fundamentada na existência de apontamento criminal (transação penal) em nome do motorista, o que violaria os Termos de Uso da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência, solucionado por transação penal, constitui fundamento legítimo para a exclusão de motorista de plataforma digital; (ii) é devida indenização por lucros cessantes sem comprovação robusta dos ganhos não auferidos; e (iii) o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A sentença que homologa transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/1995, não gera antecedentes criminais, não importa em reincidência nem produz efeitos na esfera cível.

5 - A utilização de registro de transação penal como justificativa para a exclusão do motorista configura ato ilícito e abuso de direito, violando a boa-fé objetiva e o princípio da presunção de inocência, especialmente quando certidões negativas de antecedentes criminais atestam a ausência de condenações.

6 - O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, não comportando majoração.

7 - A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige prova concreta do que a parte razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil), não sendo suficiente a mera alegação de faturamento médio sem a apresentação de extratos ou documentos que a corroborem.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recursos a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 422; Lei nº 9.099/1995, art. 76; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI 1000352-73.2021.8.26.0108; TJRS, Agravo de Instrumento 5374311-85.2023.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006722-09.2024.8.05.0146
, sendo parte(s) Apelantes e reciprocamente Apelados
SAULO LUIZ SILVA PINHEIRO e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.